Tribunal: CARF
Processo: 12719.720982/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720982/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
GUILHERME PEREIRA VELHO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho (artigo 29, VII, da Lcp
123/2006). Exclusão efetuada após a aplicação da pena de perdimento de
mercadoria.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720982/2012-94
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720982/2012-94

Relatório
GUILHERME PEREIRA VELHO - ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/BEL que
NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples, mediante Ato Declaratório
Executivo da DRF de origem, com base no artigo 29, VII, da Lei Complementar 123/2006, com
efeitos a partir de 01/06/2012, pelo motivo de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando, conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), lavrado em
08/06/2012, objeto dos processos 12719.720820/2012-56 – 12719.720823/2012-90.
Quando da lavratura do Auto de Infração com apreensão de mercadoria objeto de
contrabando, foi oportunizado ao autuado impugnar a autuação no prazo de vinte dias da data da
ciência (conforme artigo 27, §1o, do Decreto-Lei 1.455/76) o que, entretanto, não foi feito, tendo
sido o contribuinte declarado revel, com a aplicação da pena de perdimento que resultou na
expedição do Ato Declaratório Executivo no 117, de 13 de maio de 2014, ora em análise.
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando questões relacionadas à autuação de apreensão de mercadorias, a
saber:
As alegações do Auto de Infração demonstram-se precárias e sem fundamentos, posto
que inicialmente, a Impugnante cumpriu com todas as determinações emanadas pela
fiscalização, conforme relatado inclusive no corpo do documento denominado "Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias" n° XR00859 Na "Relação de Mercadorias",
parte integrante do Auto de Infração, constam 39 bolsas descritas de forma unilateral
pela RFB, compostas ao final com o termo "China", sem relatos de quais parâmetros
adotados para a descrição inserida no ato fiscal, tão pouco a origem da presunção que
gerou a pena de perdimento à Impugnante.
Os atos praticados pela Receita Federal, por meio de sua equipe de Ordem de Vigilância
e Repressão não tem embasamento fático ou legal.
No documento fiscal de aquisição de mercadorias apresentado pela Impugnante,
constam, dentre outras mercadorias, 47 (quarenta e sete) unidades do produto
denominado "BOLSA" com códigos diversos, inclusive sendo inserida pelo emitente as
devidas classificações fiscais das mercadorias, conforme se extrai da Tabela TIPI sob os
código 4202.22.10 (30 unidades), 4202.29.00 (17 unidades) quantidade que supre com
distância os produtos retidos pela fiscalização.
Esclareça-se que a descrição dos fatos também não se coaduna com a capitulação do
"Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias", posto que apesar do DANFE
apresentado, emitido por terceiros (fornecedor), conter os requisitos exigidos para
emissão de documento fiscal eletrônico, foi dado pela fiscalização como contendo
descrição genérica de produtos.
Antes de ser permitida a exclusão de ofício do Simples Nacional nos termos do
dispositivo supra é necessário que se percorra todas as regras do Direito Penal positivo,
visto que ocorre sob a presunção de uma ação criminosa, quando na verdade seria
necessária uma sentença penal condenatória transitada em julgado.
Inexistindo o fato gerador que ocasionou a exclusão do SIMPLES Nacional, outra
medida não se ajusta, senão o cancelamento do Ato Declaratório Executivo 117/2014,
por inexistência de infração fiscal.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL julgou improcedente o pleito do
contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de que:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720982/2012-94

- o ato de exclusão preenche todos os requisitos formais e materiais estabelecidos
pela legislação, constando a descrição clara e precisa dos fatos que deram origem
ao ato, não havendo que se falar em nulidades, portanto.
- no mérito, a exclusão do simples se deu em razão da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando; a verificação da infração se deu nos processos
12719.720820/2012-56 e 12719.720823/2012-90, que foram julgados em desfavor
do contribuinte, resultando na pena de perdimento aplicada após a verificação da
revelia; tendo em vista que as alegações do contribuinte se referem à autuação
sofrida pela comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
essas deveriam ter sido apresentadas naqueles processos e não no presente, que
trata da sua exclusão do Simples.
-
Como conseqüência da manutenção da autuação no processo No12719.720820/2012-56
-
12719.720823/2012-90,
que
apurou
a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a
exclusão tratada no presente processo, é igualmente procedente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já trazidos aos autos, requerendo o cancelamento do ato executivo que o excluiu do
Simples.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam, entendo que não merece guarida a pretensão
do recorrente, haja vista que toda a sua peça recursal intenta, sem sucesso, descaracterizar a
suposta comercialização de mercadorias objeto de contrabando, discussão alheia à lide.
Os tópicos do recurso são:
3.2. DA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO
3.2.1. Da falta de identificação perfeita dos produtos inseridos no documento
fiscal de aquisição de mercadorias
3.3. DA DISPARIDADE ENTRE A CAPITULAÇÃO E O SUJEITO PASSIVO
(do auto de infração)
3.4. DA RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720982/2012-94

3.5. DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES
3.6. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Com exceção do item 3.5., onde o recorrente menciona que a sua exclusão do
Simples lhe acarretaria em graves problemas de ordem tributária e financeira, todos os demais
tópicos de defesa dizem respeito ao auto de infração de comercialização de mercadoria objeto de
contrabando.
Entretanto, o recorrente menciona no início do Recurso Voluntário que optou por
não apresentar recurso ao ato fiscal, por entender que não haveria alegações suplementares que
pudessem contrapor a pena aplicada.
Ora, não havendo a descaracterização da infração, nos processos em que foram
autuadas, não há outra medida a ser tomada no presente, senão a manutenção da exclusão do
Simples, por expressa previsão legal, vide artigo 29, VII, da Lcp 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital